Tribunal: TJES
Processo: 5000837-63.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa; Imissão na Posse
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000837-63.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: REGINA MARIA HELMER COUTINHO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento a recurso de agravo de instrumento interposto pela concessionária de energia.

2. A embargante alega a ocorrência de omissão quanto à relevância estratégica da obra (Novo PAC e SIN) e à ausência de prejuízo fático à proprietária. Sustenta contradição entre o reconhecimento da relevância pública do empreendimento e a manutenção da exigência de perícia prévia para a imissão na posse.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão que condicionou a imissão na posse à realização de perícia técnica prévia, ante a insurgência da embargante quanto à aplicação do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

III. Razões de Decidir

4. Os embargos de declaração possuem função integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. Inexiste omissão quando o julgado enfrenta expressamente os pontos suscitados, consignando que a utilidade pública do empreendimento não afasta a garantia constitucional da justa indenização, especialmente diante de depósito baseado em laudo unilateral controvertido.

6. A contradição que autoriza o recurso é a interna ao julgado. Não há incompatibilidade lógica em reconhecer o interesse público da obra e, simultaneamente, exigir perícia técnica para proteger o patrimônio do particular contra depósitos irrisórios.

7. O acórdão fundamentou-se em jurisprudência consolidada que veda a imissão baseada em valor unilateral inferior à realidade fática, de modo que o inconformismo da parte reflete apenas tentativa de prevalecer sua interpretação jurídica.

IV. Dispositivo e Tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

9. Tese de julgamento: "Inexistindo os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não admitem a rediscussão de mérito para fins de reforma da tese jurídica adotada pelo colegiado".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 472.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
em face do v. Acórdão de id.
19192989
, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a ocorrência de
i)

Omissão:
Alega que o acórdão não se manifestou sobre a extrema importância do empreendimento, que integra o Novo PAC e o Sistema Interligado Nacional (SIN), nem sobre a expedição de licença ambiental de implantação. Sustenta, ainda, omissão quanto à alegada ausência de prejuízo à proprietária, dada a reduzida área da servidão e a ausência de atividade econômica no local; e
ii)

Contradição:
Aponta vício lógico entre o reconhecimento da relevância pública da obra e a manutenção da exigência de perícia prévia, o que paralisaria o cronograma estratégico. Argumenta que os requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 foram integralmente cumpridos, não cabendo o condicionamento da imissão ao contraditório ou à avaliação judicial prévia.

Devidamente intimada, a embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, sob o argumento de que o recurso visa apenas a rediscussão do mérito e o reexame de matéria já exaustivamente decidida.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000837-63.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: REGINA MARIA HELMER COUTINHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
em face do v. Acórdão de id. 19192989, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a ocorrência de
i)

Omissão:
Alega que o acórdão não se manifestou sobre a extrema importância do empreendimento, que integra o Novo PAC e o Sistema Interligado Nacional (SIN), nem sobre a expedição de licença ambiental de implantação. Sustenta, ainda, omissão quanto à alegada ausência de prejuízo à proprietária, dada a reduzida área da servidão e a ausência de atividade econômica no local; e
ii)

Contradição:
Aponta vício lógico entre o reconhecimento da relevância pública da obra e a manutenção da exigência de perícia prévia, o que paralisaria o cronograma estratégico. Argumenta que os requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 foram integralmente cumpridos, não cabendo o condicionamento da imissão ao contraditório ou à avaliação judicial prévia.

Devidamente intimada, a embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, sob o argumento de que o recurso visa apenas a rediscussão do mérito e o reexame de matéria já exaustivamente decidida.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

A embargante sustenta que este Colegiado foi omisso quanto à relevância estratégica da obra e à ausência de prejuízo fático à agravada. Todavia, tais pontos foram expressamente enfrentados na fundamentação do acórdão.

O julgado reconheceu a natureza do empreendimento, mas consignou que a imissão imediata na posse configura medida satisfativa e irreversível, recomendando a cautela diante da discrepância abissal entre os valores apresentados. Restou consignado que a utilidade pública não elimina a necessidade de observância da garantia constitucional da justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88), especialmente quando o depósito se baseia em laudo unilateral manifestamente controvertido.

Quanto à alegada ausência de prejuízo, o acórdão destacou que a instalação de torres e a supressão de vegetação alteram o
status quo
do imóvel, justificando a perícia prévia para garantir que o depósito corresponda, minimamente, à realidade do prejuízo causado. Portanto, não há omissão, mas adoção de tese jurídica contrária aos interesses da recorrente.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela interna ao julgado, verificada entre os fundamentos e a conclusão, e não a contradição entre a decisão e a lei ou o entendimento da parte.

Inexiste incompatibilidade lógica no fato de o acórdão reconhecer a relevância da obra (interesse público) e, simultaneamente, exigir a perícia técnica (direito de propriedade). O julgado operou a ponderação de interesses, concluindo que o exíguo prazo de 60 dias para a perícia judicial não desnatura a urgência, mas concretiza a proteção ao patrimônio do particular contra depósitos irrisórios.

A insurgência quanto à aplicação do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 reflete mero inconformismo com o mérito da decisão. O acórdão fundamentou-se em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 472) e deste Tribunal de Justiça, que vedam a imissão baseada exclusivamente em valor unilateral quando este for inferior à perícia ou ao valor cadastral atualizado.

Verifica-se, em verdade, que a embargante busca a rediscussão do mérito recursal para que prevaleça sua interpretação sobre os requisitos da imissão na posse, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam. Inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)